Tribunal: STF
Processo: RE 1497513
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PROVENTOS QUE CONSIDERARAM O CARGO OCUPADO QUANDO DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIA 662423-SC, REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 578. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CARREIRAA QUE PERTENCE O SERVIDOR. EMENTA DE JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS NO JULGADO RECORRIDO QUE SE AMOLDAM À HIPÓTESE. CONDENAÇÃO A READEQUAÇÃO PARA A CLASSE VI DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA, CONTADA A PARTIR DA DATA EM QUE ERAM DEVIDOS OS PAGAMENTOS E AOS JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, APLICAM-SE OS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113/21. A PARTIR DA EMENDA, DEVERÁ SER APLICADA A TAXA SELIC, CONFORME DISPÕE SEU ART. 3º (*ART. 3º NAS DISCUSSÕES E NAS CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA, | INDEPENDENTEMENTE | DE SUA NATUREZA E PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSACAO. DA MORA, INCLUSIVE DO PRECATÓRIO, HAVERÁ A INCIDÉNCIA, UMA ÜNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, DO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E — DE CUSTÓDIA (SELIC), ACUMULADO. MENSALMENTE”). SENTENÇA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS. SUCUMBENTE, HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 4º-B, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente